Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701939-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: IDASPE PERDIGAO FREIRE FILHO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA contra decisão que, em embargos de terceiro, rejeitou o levantamento de 50% da penhora realizada no rosto dos autos n. 0723561-13.2018.8.07.0001 – 17a Vara Cível, ao fundamento de que a embargante, ora agravante, e o devedor do cumprimento, dispuseram naquele juízo o rateio de valores. O pedido de antecipação da pretensão recursal é para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direto. Isso porque a ora agravante é casada com o devedor do cumprimento de sentença que tramita no 1o Juizado Cível de Águas Claras, processo n. 0717259-71.2019.8.07.0020. Assim, no que se refere especificamente ao levantamento de valores no processo n. 0723561-13.2018.8.07.0001 que favoreciam ambos os cônjuges, deveriam ter procedido a respectiva reserva de valores para pagamento das dívidas. E como não o fizeram, devem proceder o ajuste de contas entre e sí e não transferirem ao Poder Judiciário tal mister. Dito de outra forma, o rateio dos valores originários daquele outro processo é matéria restrita ao casal, que deve solucionar esse problema com os seus próprios meios. Até mesmo porque em nenhum momento se arguiu que a dívida realizada por um cônjuges foi em benefício/prejuízo ao casal. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.